Tribunal: TJMT
Processo: 0025204-73.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025204-73.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDSON RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 004.938.441-47 (RECORRENTE), ERSON MOZA DE OLIVEIRA (RECORRIDO), NADIA CHRISTIANE SANTOS DE SOUSA - CPF: 913.620.321-15 (VÍTIMA), MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS SOUZA SANTANA (ASSISTENTE), COLEMAR (AMIGO DA VÍTIMA) (ASSISTENTE), SANDRA (AMIGA DA VÍTIMA) (ASSISTENTE), CARLOS RAMÃO (IRMÃO DA VÍTIMA) (ASSISTENTE), WASHINGTON BENTO DOS SANTOS (ASSISTENTE), ISAIAS GONÇALVES FELICIANO (ASSISTENTE), EMERSON (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por tentativa de feminicídio. Pleito de desclassificação para lesão corporal. ausência de
animus necandi
. Desistência voluntária. Existência de indícios de dolo homicida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e VI, § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

2. A defesa pretende a desclassificação do crime para lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi
, ou o reconhecimento da desistência voluntária.

II. Questão em discussão

3
. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há elementos que demonstrem de forma inequívoca a inexistência de dolo homicida aptos a justificar a desclassificação para lesão corporal; e (ii) se há provas suficientes da desistência voluntária por parte do recorrente, aptas a afastar a tentativa de feminicídio.

III. Razões de decidir

4.

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade, sem necessidade de certeza plena, sendo o juízo de valor reservado ao Tribunal do Júri.

5. A materialidade do delito está evidenciada por boletim de ocorrência, laudos periciais e relatos testemunhais que apontam lesões graves e conduta agressiva do recorrente, com ameaças de morte e uso de arma branca.

6. A alegação de ausência de
animus necandi
não encontra respaldo nos elementos dos autos, os quais sugerem intenção homicida, sendo a morte evitada por circunstâncias alheias à vontade do agente. A análise sobre a intenção, ou não, de matar, exige aprofundamento probatório e exame de mérito, competências do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

7. Não ficou comprovada, de plano, a desistência voluntária, pois as provas até então coligidas aos autos, demonstram que, aparentemente, o recorrente apenas cessou a agressão com a chegada de terceiros, e posteriormente fugiu do local, acreditando ter matado a vítima.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza plena. 2. A desclassificação para lesão corporal é incabível quando os elementos probatórios sugerem a presença de dolo homicida. 3. A desistência voluntária não se caracteriza quando o agente interrompe a conduta por fatores externos e acredita ter consumado o crime.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, I e VI, § 2º-A, I, § 7º, III; CPP, art. 413; CF, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, RESE n. 0000750-39.2015.8.11.0084, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 22.8.2025; TJMT, RESE n. 1000897-74.2024.8.11.0038, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 25.7.2025; TJMT, RESE n. 0000134-57.2013.8.11.0012, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 25.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Edson Rodrigues de Arruda,
nos autos da ação penal n. 0025204-73.2019.8.11.0042, que tramitou no Juízo 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, foi pronunciado pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e VI, § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, e, por meio da Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso em sentido estrito. Em suas razões recursais (Id. 286195451), pede que seja desclassificada a conduta delitiva imputada para a hipótese de lesão corporal, alegando que não agiu com
animus necandi
, ou, ao menos, seja reconhecida a desistência voluntária.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 286195453), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Em Juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi mantida pelos seus próprios termos (Id. 286195454).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifesta-se pelo
desprovimento
do aludido recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. 2. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CABIMENTO. FALTA DE PROVAS SEGURAS DE QUE O RECORRENTE DESISTIU VOLUNTARIAMENTE DOS ATOS INICIALMENTE ALMEJADOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 295563356).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado
, Edson Rodrigues de Arruda,
foi pronunciado pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e VI, § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, isso porque, de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo douto Magistrado singular, conferiu-se aparente plausibilidade na acusação de que, em tese:

“(...) O denunciado Edson Rodrigues de Arruda convive há 03 anos com a vítima Nádia Christiane Santos de Souza (40 anos) e não tiveram filhos.

Em 09 de fevereiro de 2019, o casal estava em uma festa e a vítima foi para casa e o denunciado ali continuou.

Quando ela chegou em sua residência, notou que o pneu do seu carro estava furado e chamou seu amigo Colemar para ajudá-la e junto com ele foram buscar sua amiga Sandra, pois já estava no horário em que a vítima abria sua empresa.

Ao retornarem à residência da vítima localizada na Avenida Palmiro Paes Barros, nº 18, bairro Coxipó da Ponte, nesta Capital, por volta das 03:40hs, perceberam que o veículo dela havia sido quebrado, e a casa arrombada e com a janela arrancada.

O denunciado estava no local e arrastou a vítima para os fundos da casa, aplicando-lhe socos na cabeça. Jogando-a contra o carro, encostou um facão em seu pescoço dizendo “Vou te matar, vou te ensinar a respeitar homem e nunca mais fazer isso, sair e me deixar pra trás... isso não vai ficar assim... sua desgraçada, vagabunda, vou te matar...”, prosseguindo com os atos executórios do feminicídio.

Os amigos da vítima tentaram socorrê-la, mas o denunciado os impediu ameaçando, razão pela qual foram buscar ajuda.

QUALIFICADORAS

O crime foi cometido em razão de a vítima ser do sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar (feminicídio).

Além disso foi praticado por motivo torpe, ou seja, repugnante sentimento de posse/dominação do denunciado em face da vítima, como se observa pela frase: “Vou te matar, vou te ensinar a respeitar homem e nunca mais fazer isso, sair e me deixar pra trás ... isso não vai ficar assim ... sua desgraçada, vagabunda, vou te matar...”.

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Após espancar violentamente a vítima, o denunciado observou sua inércia, e acreditava tê-la matado.

Maria da Conceição e Carlos Ramão, respectivamente mãe e irmão da vítima, chegaram ao local e o denunciado afirmou: “Que caso ele não conseguisse matá-la naquele momento e fosse preso, ao sair da prisão ele retornaria para terminar o serviço”.

A vítima sofreu as lesões corporais descritas pericial nº 1.1.02.2019.003110-01 (fls. 20/26).

O denunciado não consumou o crime de morte por circunstâncias alheias à sua vontade, pois terceiras pessoas chegaram e ele cessou a execução, crendo também ter consumado o delito, pois a vítima estava sem pulso e ensanguentada.

CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO - § 7º inciso III

O crime de feminicídio tentado foi cometido na presença da genitora da vítima, que desmaiou ao se deparar com a filha desacordada, acreditando que estar morta. (...).”
(Id. 286194973, pp. 1-4).

Irresignado com a decisão de pronúncia,
Edson Rodrigues de Arruda
interpôs, por meio da Defensoria Pública, o presente recurso em sentido estrito, com o intuito de alcançar a desclassificação da conduta imputada para a figura da lesão corporal,
invocando a ausência de
animus necandi
, ou, ao menos, pelo reconhecimento da desistência voluntária.

Contudo, não há como dar amparo à pretensão.

Como é de trivial conhecimento, em se tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri, para que possa decidir nessa fase processual, não há necessidade de profunda análise da prova. Basta que o julgador esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação para a decisão de pronúncia, sendo prescindível a existência de prova incontestável, como ocorre no processo criminal comum de alçada do juiz singular, pois, se assim não fosse, estar-se-ia antecipando o veredicto sobre o mérito, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Assim, da análise dos autos, própria desta fase processual, confere-se que a materialidade do delito deflui do boletim de ocorrência (Id. 286194973, pp. 9-10), laudo pericial e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 286194973, pp. 31-37), além do relatório policial (Id. 286194973, pp. 41-42).

Igualmente, os indícios de autoria encontram-se satisfatoriamente demonstrados, tanto que o recorrente, ao ser ouvido em Juízo, não negou, especificamente, que agrediu a vítima, apresentando a versão de que não tinha intenção de matá-la.

No entanto, não vejo como dar amparo à perseguida desclassificação do delito para a mera hipótese de lesão corporal, ao menos diante das demais provas apresentadas até o momento.

Confere-se que, ainda na fase inquisitorial, a vítima narrou detalhadamente como se deu o ataque de seu convivente, narrando que:

“(...)

foi surpreendida por EDSON QUE SURGIU COM UM FACÃO NAS MÃOS, A ARRASTOU PARA ATRAS DA CASA, AONDE O VEICULO ESTAVA ESTACIONADO E PASSOU A ESPANCA-LA, COM SOCOS PRINCIPALMENTE NA CABEÇA, A JOGOU CONTRA O CARRO, PEGOU O FACÃO E COLOCOU NO PESCOÇO DA VÍTIMA E SEMPRE AMEAÇANDO-A, dizendo VOU TE MATAR, VOU TE ENSINAR A RESPEITAR HOMEM E NUNCA MAIS FAZER ISSO SAIR E ME DEIXAR PRA TRÁS... ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM... SUA DESGRAÇADA, VAGABUNDA, VOU TE MATAR...; QUE no momento que ele a arrastou para os fundos da casa, o senhor COLEMAR pediu para ele não agredir a vítima, mas o suspeito disse NÃO SE META, SE NÃO VAI SOBRAR PRA VOCÊ TAMBÉM, QUE seus dois amigos, por medo, saíram em busca da polícia, QUE sua mãe, que também tem um comércio ao lado, estava chegando bem no momento que EDSON ESTAVA COM FACÃO NO PESCOÇO DA VÍTIMA. AMEÇANDO TIRAR-LHE A VIDA: QUE desmaiou, mas antes disso, EDSON lhe AMEAÇOU dizendo QUE, CASO ELE NÃO CONSEGUISSE MATÁ-LA NAQUELE MOMENTO E FOSSE PRESO, AO SAIR DA PRISÃO, ELE RETORNARIA PARA TERMINAR O SERVIÇO; QUE o autor somente cessou as agressões quando a mãe da vítima chegou, porém, somente acordou dentro DA AMBULÂNCIA DO SAMU QUE FOI SOCORRE-LA; QUE sua mãe chegou com um irmão, o senhor CARLOS RAMÃO e, a vítima, ela contou posteriormente que, A ENCONTROU MUITO ENSANGUENTADA, SEM PULSO, TENTARAM REANIMA-LA ENQUANTO EDSON, FICOU OBSERVANDO UM POUCO E LOGO FUGIU DO LOCAL, PENSANDO QUE A VÍTIMA ESTIVESSE MORTA; QUE foi atendida no Pronto Socorro, fez exames, foi medicada e liberada ainda no sábado, com diversos pontos na face e cabeça; (...)”.
(Id. 286194973, pp. 12-15).

Em Juízo, a vítima se manteve coerente em suas declarações, conforme acrescento excertos relevantes:

“(...) a gente tinha ido numa festa à noite, mas (...) começo a trabalhar 3 horas da manhã e ele já estava já alterado lá, eu deixei ele para trás porque eu tinha que abrir meu comércio e nisso meu pneu furou, aí as outras testemunhas que não compareceu hoje estava comigo, ele pegou de surpresa, ele chegou, eu tive vários, várias perdas de patrimônio, ele já tinha arrasado tudo, eu estava esperando o que ele fez. O facão eu até pensei que ele estava brincando estava alcoolizado e tal. A menina que trabalhava comigo, que ajudava, todo mundo correu dele, quando viu tudo o que estava acontecendo foi horas de luta e violência tinha horas que eu me afogava pelo próprio sangue. (...) Ele já tinha invadido, já tinha quebrado as coisas. (...) A porta não estava arrombada. Ele arrombou foi a janela do quarto, tipo assim, (...) o carro estava do lado do quarto e tem um corredorzinho onde o comércio e nisso ele já estava lá dentro. Aí ele veio. Eu falei assim, o que é que foi? O que está acontecendo? Está louco? Falou “louco, você vai ver agora” e nisso ele já foi me puxando lá para fora, onde estava o carro já quebrado, a janela arrancada. Aí o senhor Colemar é um senhor de idade, ele não respeitou nem o Senhor Colemar que ele chegou a agredir. A minha funcionária, ela saiu desesperada, correndo pedindo socorro, fiquei ali sozinha com ele. (...) tem a perícia eu fiz todos os exames (...) tive praticamente metade do meu cabelo arrancado, cortes na minha cabeça, meu rosto ficou irreconhecível durante 2 meses. Não sumiram os hematomas. Sabe o que é você ter criança pequena em casa? Você chegar do hospital e eles verem aquela cena da mãe transformada horrível nessa situação (...) e os bichinhos sem entender (...) Quando eu vi que meu socorro chegou eu já não aguentava mais o tanto lutar com ele pela minha vida. Chegou minha mãe com meu tio para trabalhar, que eles trabalham bem do lado também. (...) ele estava pra dar o golpe final. (...) ele aproveitou a hora que minha mãe foi, meu tio foi ver se eu ainda estava viva foi a hora que ele correu para o mato, lá um lugar isolado, não tem vizinho não tem nada é beira de rodovia perto de Santo Antônio. (...)”

Percebe-se que as palavras da vítima, por si só, apresentam seriedade, conferindo plausibilidade na acusação de que, possivelmente, somente não morreu porque familiares chegaram ao local, momento em que ela já não aguentava mais se defender das agressões, inclusive desmaiando, e, diante da pronta intervenção e socorro recebido a tempo, conseguiu sobreviver.

As palavras da vítima não são isoladas, encontrando, em tese, respaldo no que relatou a informante Maria da Conceição Santos Souza Santana, sua genitora, na fase judicial:

“(...) eu achei que o senhor Edson estava acudindo ela de alguma situação. Mas aí eu vi que ele estava com o negócio da mão, era um facão. Ele já ia soltando no pescoço dela. Aí o rosto dela está coberto de sangue seco já, porque aquela agressão já devia durar algum tempo. Aí quando eu falei (...) eu virei o carro assim, olha deu de frente para o banheiro, que ele abaixado naquela posição atrás do carro, segurando ela assim, com aquele facão na mão. Aí eu falei, que é que você está fazendo? Aí ele pegou, soltou, assustou. Ele não esperava ninguém. Assustou e falou, não, não, estou acudindo ela, ele falou (...) Eu falei, gente, me explica que que está acontecendo, fala que está acontecendo, que ele soltou, ela já caiu desmaiada, não pude saber o que é que estava acontecendo na hora, aí ele pode contar a versão dele. Eu falei, não, está muito errado, o que que está acontecendo, eu preciso saber. Aí eu peguei e falei pro meu irmão. Falei, olha, acorde ela. (...) Ela deu uma parada. Acode ela que eu vou chamar o SAMU, chamar a polícia, ver que que está acontecendo. Aí ela pegou, estava quieta lá no chão e eu perguntando. Ele ficou desesperado, fala comigo, amor, fala comigo. Que que está acontecendo com você? Que que está acontecendo? Fala comigo. Eu falei, mas como que você não sabe o que está acontecendo? Você com esse faca na mão aí e ela nessa situação me explica, gente, que foi? (...) é faz a sua massagem cardíaca para ver se ela volta. Aí ele pegava para lá, e fala assim, ela não morreu, não, ela não morreu, não morreu, mas ela está mal, deixa eu chamar o SAMU e eu ligando, SAMU ligando para a polícia, ainda bem que foi rapidão, 15 minutos, o SAMU chegou ali, a polícia chegou um pouco antes e nisso que a gente estava acudindo ela, ele fugiu sumiu, eu não achei mais ele. E aí, o que aconteceu naquela noite se resumiu nisso. (...) Quando chegou lá em casa, estava toda cheia de cortes na cabeça. Eu creio que foi com aquele facão que foi cortado. Então, de tanto ele bateu a cabeça dela (...) E aí a gente olhou, estava cortado o rosto dela. E as crianças, quando soube, nossa mãe, foi o maior desespero dos filhos dela, o pequenininho. (...) Quando essas crianças viu a situação da mãe, foi muito aterrorizante (...)”.

O informante Carlos Romão Santos de Souza, tio da vítima, confirmou que:

“(...) quando chegamos no local do acontecimento, do ocorrido, virando o carro, a princípio, achamos que ela tinha sofrido um acidente, porque o carro tudo quebrado, o carro da minha sobrinha vidro estiraçado, janela da casa, arrancada, tudo eu naquele momento quando focalizando o acusado estava em cima da minha sobrinha. Ela já desfalecida. Ele segurando o cabelo, um facão na mão. Ela toda ensanguentada (...) a minha irmã desesperada correu para chamar socorro, polícia, coisa e tal (...) minha sobrinha desfalecida como que a gente não tinha muito pra fazer (...) Aí ela estava tendo uma convulsão (...) acho que ela ia morrer naquele momento, a princípio deu aquela impressão que eu corri assim, para avisar a minha irmã que estava chamando socorro, o rapaz foragiu correndo do local deixando ali no chão, desfalecida e desapareceu. (...) minha irmã nesse momento chamou SAMU (...) a minha sobrinha (...) muito ensanguentada e estava com perfurações pelo corpo até cicatriz ainda ela tem pelo rosto esse acontecido. Foi uma cena muito horrível isso porque para mim, não só com tio eu fui praticamente fui babá dela, porque eu e essa minha irmã, é, desculpa, cuidamos dessa, né. (...).”

Registra-se que as declarações judiciais da vítima e informantes, supratranscritas, podem ser vistas no relatório de mídias anexo – Id. 286195417.

Dessarte, a princípio, diante do
modus operandi
empregado, em tese, pelo recorrente, ou seja, diante da brutalidade das agressões, utilizando-se inclusive de um facão, que resultou em inúmeros hematomas e cortes no corpo da vítima, por si só, já compromete a alegação defensiva de que não tinha a intenção de mata-la.

Soma-se a isso os relatos dos informantes/familiares, de que a vítima já estava desmaiada no momento em que chegaram, encontrando, supostamente, o recorrente ainda em atos de agressão, inclusive com o facão na mão, indicando, possivelmente, que se não chegassem naquele exato momento, o desfecho poderia ser bem mais trágico.

Dessarte, a princípio, tais circunstâncias conferem plausibilidade aos termos da denúncia e da sentença de pronúncia, de que o recorrente, ao que sugerem as provas até então produzidas, pretendia matar a vítima.

Em segundo ponto, tem-se que
a versão defensiva, no momento, não encontra amparo nos elementos probatórios, não havendo como amparar, a tese de ausência de
animus necandi
.

Desse modo, seguindo essa trilha, entendo que também não ficou evidenciado com a certeza necessária que o agente simplesmente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, ou, por outro lado, se deu por satisfeito ao esfaquear a vítima, deixando-a sangrando, sem saber se iria alcançar o resultado mais grave.

Com efeito, analisar as reais intenções do agente, ou seja, a presença ou não da intenção de matar
,
importaria numa profunda imersão no
meritum causae,
analisando versões conflitantes sobre um mesmo fato e dirimindo dúvidas, atribuição da competência exclusiva do Corpo de Jurados, segundo a dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Magna.

Como não há elementos suficientes para afirmar que a única intenção do recorrente era lesionar a vítima, ou que desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, conforme alegado no vertente recurso – até pela dificuldade de aferir o
factum internum –
os fatos merecem ser apreciados com mais afinco pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para analisar a questão.

Nesse sentido, já se firmou o entendimento nesta Corte:

“(...) A defesa busca a desclassificação do crime para
lesão
corporal, sob a alegação de ausência de animus necandi e eventual desistência voluntária, bem como requer o afastamento das qualificadoras invocadas. (...) III. Razões de decidir: 1. A decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. No caso, os elementos de prova, incluindo a perícia e os depoimentos, são suficientes para demonstrar a
tentativa
de homicídio qualificado. 2. A exclusão do animus necandi ou o reconhecimento de desistência voluntária demanda prova inequívoca, o que não se verifica na hipótese, onde o conjunto probatório aponta, com base nas declarações das vítimas e nos laudos periciais, a intenção do agente de ceifar a vida da vítima, sendo impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. As
lesões
identificadas nos exames médico-legais evidenciam gravidade compatível com o delito imputado, revelando risco concreto à vida das vítimas. (...) IV. Dispositivo e Tese:
Recurso
desprovido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza plena para o encaminhamento do réu ao Tribunal do Júri. 2. A desclassificação para
lesão
corporal é incabível quando presentes elementos probatórios que apontam para o dolo de matar. (...).”
(TJ/MT – RESE n. 0000750-39.2015.8.11.0084, 4ª CCrim, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva, DJe 22.8.2025).

“(...) 2. A defesa busca a desclassificação da conduta para
lesão
corporal ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras por serem, em sua ótica, manifestamente improcedentes. (...) 4. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de juízo de certeza. 5. O conjunto probatório, composto por relatos testemunhais, exame médico e demais elementos dos autos, confere plausibilidade à versão acusatória, não sendo possível excluir, de plano, o animus necandi. 6. A tese defensiva de desclassificação da conduta deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. (...) IV. Dispositivo e tese: 8.
Recurso

desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. A ausência de animus necandi deve ser inequívoca para justificar a desclassificação da conduta para
lesão
corporal, o que não se verifica quando há pluralidade de versões. (...).”
(TJ/MT – RESE n. 1000897-74.2024.8.11.0038, 3ª CCrim., Relator: Des. Gilberto Giraldelli, DJe 25.7.2025).

“(...) A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem e antecipação indevida de juízo condenatório. No mérito, postula a desclassificação da
tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal e, subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras mencionadas. (...) 4. É incabível acolher o pedido de desclassificação para lesão corporal, pois os elementos probatórios constantes dos autos demonstram indícios suficientes da intenção homicida. Não há evidências inequívocas da ausência do animus necandi, tampouco restou demonstrada a tese de desistência voluntária. Dessa forma, há elementos suficientes para admitir, nesta fase processual, a acusação de tentativa de homicídio, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri. (...) IV. DISPOSITIVO E TESES 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Teses de julgamento: (...) 2. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível na fase de pronúncia quando inequivocamente demonstrada a ausência de animus necandi. (...).”
(TJ/MT – RESE n. 0000134-57.2013.8.11.0012, 2ª CCrim., minha relatoria, DJe 25.7.2025).

Portanto, estando plenamente identificados os pressupostos para a pronúncia, consistentes na inexistência de dúvida sobre a materialidade e nos indícios suficientes de autoria, e, não havendo como proceder, de plano, à pretendida desclassificação da conduta, nos moldes perseguidos pela defesa, deve o recorrente
Edson Rodrigues de Arruda
ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025